Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. IMPUGNAÇÃO A LAUDO TÉCNICO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. REEXECUÇÃO DO SERVIÇO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE FORNECEDOR.
1. Consoante art. 43 da Lei n. 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora o dano material de R$ 41.230,00. Foram apresentadas contrarrazões.
3. O fato de não ter sido designada audiência para oitiva das testemunhas indicadas pelo réu, não configura cerceamento de defesa por impedimento à produção de prova oral, nem viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do livre convencimento motivado do julgador (art. 5o, da Lei n. 9.099/95). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O recorrente sustenta a necessidade de se desentranhar os documentos apresentados pela parte autora intempestivamente, contudo, razão não lhe assiste. A parte autora informou nos autos que, por problemas técnicos no momento da assinatura, não conseguiu incluir os documentos dentro do prazo estipulado na ata de audiência de conciliação, contudo, o fez no próximo dia útil, sem que houvesse qualquer prejuízo para a defesa que deles teve ciência e apresentou sua impugnação. É salutar frisar que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade, devendo ser demonstrado que a apresentação extemporânea dos documentos tenha causado algum prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Nessa linha, o art. 6o, inciso VIII, do CDC, com o intuito de garantir o pleno exercício do direito de defesa pelo consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova quando a alegação apresentada seja verossímil ou quando for constada a sua hipossuficiência, sendo este o caso dos autos, porquanto além das alegações da parte autora serem verossímeis, verifica-se a sua vulnerabilidade para comprovar o direito alegado.
6. Ao recorrente é defeso inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo oportunos, sob pena de violação dos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Assim, mostra-se inadmissível a análise dos argumentos da recorrente quanto à impugnação do laudo técnico apresentado pela autora, haja vista ter se operado a preclusão.
7. Demais disso, restou devidamente provado nos autos que o serviço prestado pela recorrente no imóvel da recorrida foi defeituoso, havendo a necessidade de reparação dos danos causados e, a teor do art. 20, § 1o, do CDC a reexecução do serviço foi confiada a terceiro devidamente capacitado, devendo o fornecedor ressarcir a consumidora pelos prejuízos sofridos, conforme determinado na r. sentença.
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.